Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS, aduzindo que a sentença proferida nos autos do processo 0714909-65.2022.8.07.0001 em que o paciente é réu, deve ser anulada. Os referidos autos tratam-se de ação penal onde o paciente restou condenado pela prática do crime descrito no artigo 20, caput, da Lei no 7.716/89 (discriminação e preconceito por transfobia), à pena 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo da época dos fatos, pela 3a Vara Criminal de Brasília, em sentença proferida no dia 31 de outubro de 2023. Em suas razões, o impetrante aduz que a sentença deve ser "cassada" ao argumento de não existem nos autos indícios mínimos de tipicidade penal na conduta do paciente capaz de conduzir a uma condenação penal. Discorre sobre todo o processado nos autos de origem, transcrevendo os fatos, as provas lá produzidas e a sentença proferida alegando que a conduta do paciente, ao recursar o ingresso da vítima no elevador que se encontrava, se deu única e exclusivamente em função de ser pessoa de idade avançada, portadora de comorbidades e estava preocupado em não contrair Covid, angustiado com a possibilidade de que nele a doença adquirisse suas formas graves. Alega que, nesse contexto, restou claro que não houve dolo específico em menosprezar raça ou etnia. Assim, requer liminarmente a suspensão de todos os efeitos da sentença condenatória e, no mérito, sua "cassação". É o relatório. Decido. Observo que o presente habeas corpus não pode ser conhecido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato reputado ilegal for passível de impugnação pela via própria, sem prejuízo da possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Ademais, a amplitude constitucional do writ destina-se a coibir qualquer forma de restrição à liberdade de locomoção, por se constituir remédio mais ágil para a tutela do indivíduo, e sobrepõe-se a qualquer outra medida quando a ilegalidade é manifesta. No entanto, a questão versada nos autos, deve ser vista à luz do princípio do devido processo legal, que não implica em violação direta ao direito de ir e vir do cidadão. Neste aspecto, ressalto que o Código de Processo Penal prevê o cabimento do recurso de apelação criminal contra as sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, em seu artigo 593. Portanto, a via eleita é inadequada para a discussão da matéria. Ademais, observo que não há nos autos flagrante ilegalidade ou abuso de poder do magistrado que atua no feito, nem qualquer outra circunstância excepcional que seja apta a gerar constrangimento ilegal manifesto que desafie o cabimento do habeas corpus. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando os elementos que justificaram a condenação do paciente, de acordo com as convicções do magistrado sentenciante, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à sua legitimidade. Dito isto, não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já sentenciado. Ademais, em pesquisa aos autos da ação penal, verifiquei que não houve determinação de prisão do paciente, o regime fixado foi o aberto, substituído por outra pena, além do que a apelação apresentada suspende os efeitos da sentença, cuja pena só será cumprida após o trânsito em julgado. Diante disso, o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Comunique-se a autoridade impetrada.